Tribunal: TJDFT
Processo: 0700288-38.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. QUALIFICADORAS: FEMINICÍDIO, MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE MEIO CRUEL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DOMICILIAR. PRESENÇA DE DECEDENTES. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO.
1. Presentes provas da materialidade e indícios de autoria, por meio da conjugação dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial com os demais elementos produzidos em contraditório judicial, em especial, os depoimentos prestados em juízo, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe.
2. A pretensão desclassificatória não há de ser acolhida no atual estágio processual, cumprindo ao Tribunal do Júri indagações quanto a pertinência da tese defensiva a afastar o necessário animus necandi.
3. Subsistindo os requisitos ensejadores do decreto de prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública, deve ser mantida a segregação cautelar dos recorrentes.
4. Recurso conhecido e não provido.